Tribunal: TJSP
Processo: 2260084-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260084-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ERICK
CLEMENTE NOVAES, Pacientes WASHINGTON LUIZ DA SILVA MATOS e
JHONATAN DOS SANTOS CORNETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração no tocante ao requerimento de retificação dos ofícios remetidos ao
IIRGD, denegando a ordem quanto ao remanescente. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260084-85.2019.8.26.0000 -Voto no 35.198
2
Voto no 35.198
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2260084-85.2019.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrante: Erick Clemente Novaes
Pacientes: Washington Luiz da Silva Matos e Jhonatan dos
Santos Cornetta
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Washington Luiz
da Silva Matos e Jhonatan dos Santos Cornetta, sob o argumento de
que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do E. Juízo
de Direito da 15a Vara Criminal Central nos autos do processo no
0007629-07.2016.8.26.0635.
Assevera o d. impetrante que os pacientes,
juntamente com os co-réus GILBERTO RAMON DE LIMA FARELLI,
EVERTON DA SILVA ALVES, VINNICIUS PATRICK GOMES DE OLIVEIRA e
MAIKON DE LIMA ARAÚJO, foram condenados como incursos no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (por duas vezes, em concurso
formal), bem como no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260084-85.2019.8.26.0000 -Voto no 35.198
3
reclusiva de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime
fechado, e pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, no mais raso patamar.
O co-acusado MAIKON, por sua vez, foi condenado também pelo delito
de receptação a 1 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) diárias
mínimas de multa, totalizando reprimenda reclusiva de 8 (oito) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime fechado, e monetária de 40
(quarenta) dias-multa, no piso.
Aduz-se ainda que em 02 de agosto de 2019,
“de ofício, o E. Tribunal de Justiça declarou extinta a punibilidade pela prescrição
de Gilberto, Jhonatan, Vinnicius, Washington e Maikon relativamente à imputação
do art. 244-B do ECA e Maikon da imputação prevista no art. 180, caput do
Código Penal.
Por fim, manejado Habeas Corpus perante o STJ
pela defesa de Jhonatan e Washington, foi fixado o regime inicial
semiaberto (fls. 1062/1073 e fls. 1078/1090).
Todas as decisões, inclusive o v. Acórdão, transitaram
em julgado, conforme certidão de fls. 1074.
Ocorre que em decisão errônea, conforme verificamos
nos termos do ofício encaminhado ao INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
RICARDO GUMBLETON DAUNT SÃO PAULO CAPITAL, fls. 1132/1133 e fls.
1136/1137, restou orientado que a pena aos réus seria de Reclusão: sete anos,
dois meses e vinte dias; Regime: Fechado; Multa de 30 dias. Valor da multa R$
880,00.
(...)
Ocorre que, conforme já declinado acima, a pena
imposta é de 6 anos, dois meses e vinte dias, Regime SEMI ABERTO.
O mandado de prisão, expedido em fls. 1119/1120 e
1115/1116, genérico, deixa de apontar o regime de cumprimento da pena,
abrindo a clara possibilidade ao cumprimento da pena no regime FECHADO,
contrariando a sumula 56 do E. STF” (fls. 03).
Postula-se, desse modo, “a concessão, EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260084-85.2019.8.26.0000 -Voto no 35.198
4
CARÁTER LIMINAR, da presente Ordem de Habeas Corpus, objetivando cessar
a evidente ilegalidade da ordem de prisão em que a autoridade coautora
determinou a prisão do paciente ao regime MAIS SEVERO que da sentença,
CONCEDENDO, por conseguinte, O DIREITO DO PACIENTE PERMANECER
EM LIBERDADE, cassando assim o mandado de prisão contra ele expedido,
até que seja corrigida a anotação/ofício ao IIRGD, e gerado um mandado de
prisão que conste expressamente a informação correta da pena imposta e ainda,
o regime de cumprimento.
Requer que seja corrigida a anotação/ofício ao IIRGD,
para constar a pena e regime de cumprimento corretos a condenação dos
PACIENTES.
Requer ainda, que seja concedido aos PACIENTES, o
direito de cumprir a pena no regime ABERTO, tendo em vista o lapso temporal
entre o fato e a decretação de prisão, e na ineficácia da prisão” (fls. 10).
Recusada a tutela preambular (fls. 489/93),
prestou informações a honrada autoridade apontada como coatora
(fls. 496/7). A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no
sentido “de que a presente impetração deve ser julgada prejudicada, com
relação à irregularidade do ofício encaminhado pela autoridade coatora ao IIRGD
e não conhecida, com relação ao pleito de progressão de regime” (fls. 500/2).
Às fls. 505/7 foi encartado petitório renovando
os pleitos iniciais, mormente a pretensão de que seja concedida “a
ordem para que o paciente, possa cumprir a pena no regime aberto, ou ainda, em
prisão domiciliar com direito ao trabalho externo”.
2. Os pacientes foram condenados como
incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (por duas
vezes, em concurso formal), bem como no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, dosada no mínimo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260084-85.2019.8.26.0000 -Voto no 35.198
5
unidade de cálculo (v. Acórdão de fls. 243/59). Aos 02 de agosto de
2019 o então, e eminente, Desembargador Presidente da Seção de
Direito Criminal deste Tribunal, Doutor Fernando Torres Garcia,
inadmitiu Recursos Especiais interpostos pelos irrogados, embora
tenha julgado extinta a punibilidade relativamente ao delito de
corrupção de menores ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 353/8). Foi certificado o trânsito em julgado da
condenação em 04 de setembro de 2019, cf. fls. 1.074 dos autos
principais.
Ajuizados os Habeas Corpus nos 498.447/SP
(em favor de Jhonatan) e 498.444/SP (em favor de Washington
Luiz) perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 1o de
agosto e 11 de setembro de 2019, respectivamente, foi concedida
parcialmente a ordem para o fim de estabelecer o estágio
intermediário para cumprimento das aflições corporais impostas aos
increpados (fls. 1.037/46 e 1.065/73 dos autos principais).
Diante disso, aos 23 de setembro de 2019 a
ilustre Magistrada a quo determinou a expedição de “mandado de prisão
a todos os réus, sendo que, com relação aos réus Jhonatan e Washington, o
mandado de prisão será em regime semiaberto” (fls. 1.091/2 dos autos
principais).
3. Como se vê, diversamente do que aduziu o
d. impetrante, o I. Juízo de origem observou atentamente a
atenuação do regime prisional procedida pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça quando determinou a expedição de mandados de
prisão (conforme referida r. decisão de fls. 1.091/2 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260084-85.2019.8.26.0000 -Voto no 35.198
6
4. De outro giro, o pleito de que “seja corrigida a
anotação/ofício ao IIRGD, para constar a pena e regime de cumprimento corretos
a condenação dos PACIENTES” (fls. 10) está prejudicado, porquanto em
03 de dezembro de 2019 a nobre Magistrada a quo determinou a
retificação dos ofícios encaminhados ao Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD - para constar que, “em relação ao
crime previsto no art. 244-B do ECA, foi extinta a punibilidade pela prescrição,
totalizando a reprimenda em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao
pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto” (fls. 1.181 dos
autos principais).
5. Por fim, o pedido de “que seja concedido aos
PACIENTES, o direito de cumprir a pena no regime ABERTO” (fls. 10) deverá
ser formulado perante o E. Juízo competente, qual seja, o das
Execuções Criminais (artigo 66, inciso III, b, da LEP).
6. Em decorrência do exposto, meu voto julga
prejudicada a impetração no tocante ao requerimento de retificação
dos ofícios remetidos ao IIRGD, denegando a ordem quanto ao
remanescente.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator